Tribunal: TJSP
Processo: 1100932-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Recurso. Apelação. Interposição contra julgamento antecipado parcial de mérito. Expressa previsão de cabimento do agravo de instrumento. Art. 356, § 5o, e art, 1015, II, do CPC. Erro inescusável. Fungibilidade não aplicável. Precedentes. Recurso não conhecido.